Tribunal: TJSP
Processo: 2171598-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DESCABIMENTO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Pretensão de inclusão do aumento real previsto nas Medidas Provisórias no 291/06, 316/06 e 475/09. Inadmissibilidade. Normas que visam o reajuste dos benefícios no momento de seu pagamento e não a atualização do montante devido

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DESCABIMENTO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Pretensão de inclusão do aumento real previsto nas Medidas Provisórias no 291/06, 316/06 e 475/09. Inadmissibilidade. Normas que visam o reajuste dos benefícios no momento de seu pagamento e não a atualização do montante devido pela autarquia ao obreiro. Descabimento de retratação. Acórdão integralmente mantido.